Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-22.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-22.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCOSEGURO S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: ADEILTON FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I - Nas relações de consumo envolvendo instituições financeiras, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade das operações contestadas pelo consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II - A apresentação de mera planilha apócrifa, sem assinatura ou qualquer elemento que demonstre a anuência do consumidor, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

III - O cancelamento imediato do contrato após a citação, ao invés de sua mera suspensão, evidencia o reconhecimento tácito da irregularidade da operação pela própria instituição financeira.

IV - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Súmula 479 do STJ.

V - Configura dano moral indenizável a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa que sobrevive com renda mínima, somada à abertura fraudulenta de conta bancária em seu nome, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa ou punição excessiva.

VI - A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ.

VII - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000203-22.2025.8.05.0198
, em que são partes, como Apelantes,
BANCOSEGURO S.A.
e
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
. e, como Apelado,
ADEILTON FERNANDES DE OLIVEIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta